Tribunal: CARF
Processo: 10580.911997/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911997/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.768 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
CARBALLO FARO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de recurso voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da intimação da decisão de primeira instância,
intimação esta que pode ser eletrônica nos termos da lei.
Considerando a inexistência de vício na intimação eletrônica da decisão de
primeiro grau, o recurso voluntário interposto após o prazo legal não deve ser
conhecido, pois intempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em face da intempestividade, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o processo de manifestação de inconformidade, apresentada em 19/11/2009, em
face da não-homologação da compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
41818.56283.190307.1.3.04-0828, nos termos do despacho decisório emitido em
07/10/2009 pela DRF em Salvador/BA (rastreamento no 848510150).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911997/2009-41
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911997/2009-41

Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 19/03/2007, a contribuinte indicou
um crédito de R$ 18.674,57 (que corresponde a uma parte do pagamento de PIS,
efetuado em 16/02/2007, sob o código 6912, no valor de R$ 52.439,87) para extinguir
débitos de sua responsabilidade.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 21/10/2009, a compensação não foi
homologada porque o pagamento indicado como indevido (que foi localizado) já havia
sido integralmente utilizado na extinção do débito de PIS (cód. 6912) de janeiro de
2007.
Na manifestação apresentada a contribuinte, inicialmente, discorre sobre a
tempestividade da manifestação.
A seguir, ao discorrer sobre os fatos, diz que em 2007 optou pela tributação pelo lucro
real anual e que apurou as contribuições pelo regime não cumulativo. Aduz que apurou
o PIS a partir da receita auferida e que abateu os créditos permitidos pela legislação.
Salienta, no entanto, que em janeiro de 2007 apurou a contribuição de forma equivocada
pois não teria abatido os valores relativos aos créditos que possuía.
Prossegue, afirmando que percebeu seu equívoco ao preencher o Dacon e que
apresentou o respectivo demonstrativo com os valores corretos (elabora demonstrativo).
Acrescenta que para comprovar o seu faturamento está apresentando cópia do balancete
do período e que efetuou o recolhimento a maior de R$ 18.674,57 a título de PIS, o
mesmo valor utilizado na compensação objeto da Dcomp analisada.
Por entender que houve erro de fato no preenchimento da DCTF, diz que tem direito à
compensação e, após citar e transcrever jurisprudência a respeito, pede o acolhimento de
sua manifestação e a consequente homologação da compensação.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Curitiba/PR, nos termos do Acórdão
no 06-49.067, de 24/09/2014 (fls.97/101), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado nos autos que o crédito informado como suporte para a compensação foi
integralmente utilizado pela contribuinte na extinção de outros débitos, não se
homologam as compensações requeridas.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera alegação de direito desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do período não é suficiente para demonstrar que houve recolhimento
indevido ou maior que o devido de contribuição.
ERRO DE FATO NÃO COMPROVADO.
Deve ser mantido o despacho decisório que não homologou a compensação se a
contribuinte não comprova a ocorrência de erro de fato no preenchimento de sua DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do R. decisum em 10/03/2016 (fls.105/108), pelo
decurso do prazo de 15 dias após a disponibilização, em sua Caixa Postal eletrônica, dos
arquivos relativos à decisão recorrida, fluindo a partir do dia seguinte, 11 de março de 2016,
sexta-feira, o trintídio legal para interposição do recurso voluntário, vencendo, pois, tal prazo,
em 11/04/2016, uma segunda-feira.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911997/2009-41

Na sua peça recursal, a recorrente além de reiterar as razões de defesa suscitadas
na manifestação de inconformidade no que tange a existência do crédito devido a recolhimento a
maior apto para compensação, além de juntar uma série de documentos para comprovar o
alegado, antecipadamente a qualquer matéria fática ou de direito, argui “tempestividade” do
recurso voluntário.
Acerca da tempestividade, noticia que tomou ciência em 14/04/2016 da intimação
do resultado da decisão da DRJ (Acórdão no 06-49.067), conforme se comprova o próprio
“Termo de Abertura de Documento – Comunicado”.
Saliente que apesar de constar no referido termo que o acórdão estava disponível
na Caixa Postal desde o dia 24/02/2016, em momento algum fez opção de recebimento de suas
intimações através do endereço eletrônico, conforme preceitua o art. 23, § 4o, II do Decreto
70.235/72 e o art.4o da Portaria MF 527, de 09 de novembro de 2010.
Reforça que em momento algum expressou concordância em receber intimações
por meio eletrônico, “Prova disso é que TODAS AS DEMAIS INFORMAÇÕES E INTIMAÇÕES
RELATIVAS AO PROCESSO EM REFERÊNCIA FORAM ENVIADAS À RECORRENTE POR
VIA POSTAL”.
Clama pelo princípio da verdade material, no sentido de que na presente situação,
diante de todos os documentos, acostados aos autos, resta claro o direito creditório da recorrente.
Por fim requer seja conhecido e provido o presente recurso, para a reforma da
decisão que julgou improcedente sua manifestação de inconformidade, para que declare o seu
direito creditório, com a consequente homologação da PER/DCOMP no
41818.56283.190307.1.3.04-0828.
Ainda, na data de 01/06/2016, juntou petição de fls. 613/614, a qual requer a
suspensão de exigibilidade do crédito tributário, objeto dos autos, até o julgamento do Recurso
Voluntário, com a consequente liberação para a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa, nos termos do art. 35 do Decreto no 70.235/72.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Em que pesem os argumentos trazidos pela contribuinte, deixo de conhecer o
recurso, haja vista sua intempestividade.
Conforme consta no termo de fl.105, a contribuinte recebeu em sua Caixa Postal,
correspondente ao seu domicílio eletrônico, mensagem com acesso ao Acórdão de Manifestação
de Inconformidade e a Intimação do Resultado de Julgamento em 24/02/2016.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911997/2009-41

Ainda, consta ciência eletrônica pelo decurso do prazo de 15 dias após a
disponibilização à fl. 106, em sua Caixa Postal eletrônica, dos arquivos relativos à decisão
recorrida, fluindo a partir do dia seguinte, 11/03/2016, sexta-feira, o trintídio legal para
interposição do recurso voluntário, vencendo, pois, tal prazo, em 11/04/2016, uma segunda-feira.

Na sequência, na data de 14/04/2015, o contribuinte acessou o teor dos
documentos, conforme termo juntado à fl. 107:

Na data de 04/05/2016, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário, sustentando,
em preliminar, a tempestividade no protocolo do seu recurso, alegando que só tomou ciência do
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911997/2009-41

resultado do Acórdão da DRJ em 14/04/2016, conforme o Termo de Abertura de Documento –
Comunicado, acima colacionado e que não promoveu, em momento algum, a opção pelo domicílio
eletrônico, pugnando, ao final, pelo afastamento da intempestividade.
Contudo, diante das circunstâncias fáticas e jurídicas, não há como afastar a
intempestividade do recurso.
A matéria está regulada pelo art. 23, § 4o, inciso II, do Decreto no 70.235/72
(Processo Administrativo Fiscal PAF), com a redação dada pela Lei no 11.196/2005, art. 113,
inc. III:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III – por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II – o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
A Portaria MF no 527, de 09/11/2010, define a forma como se processará a
autorização dos contribuintes para a intimação por meio de seu endereço eletrônico, em seu
artigo 4o:
Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I – envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela Administração Tributária e disponibilizada
no centro virtual na Internet, desde que o sujeito passivo expressamente autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo
aos órgãos competentes do MF de Termo de Opção, por meio do centro virtual, sendo-
lhe informadas as normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço
eletrônico.
(...)
A autorização para intimação pela caixa postal eletrônica, portanto, é efetuada por
meio de um documento eletrônico, denominado Termo de Opção, no próprio portal do e-CAC
(Centro Virtual de Atendimento), não sendo esta operação formalizada em documentos
apresentados em meio papel. Trata-se o e-CAC de um portal na internet através do qual os
contribuintes tem acesso à sua caixa postal eletrônica, podendo receber e acessar avisos e
intimações enviados pela RFB, tudo de forma eletrônica.
O funcionamento do e-CAC foi regulado na Instrução Normativa RFB no 1.077,
de 29 de outubro de 2010. Abaixo reproduzo os artigos 1o, 2o e 5o, bem como seu anexo II, dada
a pertinência da matéria para a resolução da presente lide:
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911997/2009-41

Art. 1o O Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) tem como objetivo propiciar o
atendimento de forma interativa, por intermédio da Internet, no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.
§ 1o O acesso ao e-CAC será efetivado pelo próprio contribuinte, mediante a utilização
de:
I - certificados digitais válidos emitidos por Autoridades Certificadoras integrantes da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): e-CPF, e-PF, e-CNPJ ou e-PJ,
observado o disposto no art. 1o do Decreto no 4.414, de 7 de outubro de 2002; e
II - código de acesso gerado na página da RFB, na Internet, no endereço constante do
caput deste artigo.
§ 2o No caso de utilização de certificado digital, o acesso ao e-CAC poderá ser feito,
também:
I - por procurador legalmente habilitado em procuração eletrônica outorgada pelo
contribuinte;
II - pelo representante da empresa responsável perante o Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ);
III - pela matriz, no caso de filial; e
IV - pela sucessora, no caso de sucedida.
Art. 2o No e-CAC estão disponíveis as seguintes opções de acesso aos serviços:
I - por meio de certificado digital ou código de acesso, os serviços elencados no Anexo
I;
II - exclusivamente por meio de certificado digital, os serviços elencados no Anexo II.
(...)
Anexo II
Art. 5 o O titular do código de acesso ou do certificado e-CPF ou e-CNPJ, bem como o
seu procurador, é responsável por todos os atos praticados perante a RFB com a
utilização do referido código ou do certificado e sua correspondente chave privada,
devendo adotar as medidas necessárias para garantir a confidencialidade desse código e
da chave, e requerer, imediatamente, ao emitente a revogação de seu código ou
certificado, em caso de comprometimento de sua segurança.
(...)
Das normas acima colacionadas, resta patente que o acesso à caixa postal no e-
CAC e a formalização do termo de opção pelo DTE exigem a utilização de certificado digital.
Também extrai-se das normas acima que o contribuinte é responsável por todos os atos
praticados perante a RFB com a utilização do referido certificado.
A opção ao DTE é realizada espontaneamente, nos termos do art. 23 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal (PAF), e
não é vinculada à utilização de qualquer aplicativo ou serviço da RFB. Desde a opção, o
contribuinte tem a consciência de que deve acessar a Caixa Postal Eletrônica dentro do prazo de
15 (quinze) dias para tomar ciência das suas comunicações oficiais, pois, de acordo com o inciso
III, do § 2o, do art. 23, do Decreto no 70.235, de 1972, dentro desse prazo considera-se feita a
intimação.
Com a opção pelo DTE, o contribuinte e seus procuradores podem manter um
acesso direto e remoto aos processos digitais, permitindo a antecipação da elaboração de peças
processuais, impugnações e recursos no âmbito administrativo, bem como o acompanhamento
permanente de todos os atos praticados nestes processos, sem a necessidade de deslocamento
físico à RFB.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.768 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.911997/2009-41

Saliente-se que essa sistemática de intimação de atos processuais encontra-se
sedimentada na legislação processual tributária federal, sendo o referido rol de serviços
constantemente ampliado, inclusive, atualmente, praticamente todo e qualquer ato pode vir a ser
efetivado por meio eletrônico. Assim, não se pode interpretar a Portaria MF SRF no 527/2010 de
forma restritiva, dizendo-a válida para determinados atos ou processos/procedimentos e inválida
para outros.
Aceitar a interpretação que a recorrente quer emprestar às normas que tratam do
DTE, significaria na total inviabilidade do próprio sistema eletrônico de formalização de atos
administrativos, o que impede tal exegese.
Perceba-se, ainda, que o mesmo dispositivo diz respeito tanto a atos praticados
pelo Fisco como pelos contribuintes. Levada a cabo tal interpretação, não seria permitido aos
contribuintes a prática de atos como o pedido de cópia de declarações informadas ao Fisco, a
solicitação de cópia de comprovantes de arrecadação, a retificação de documentos de
arrecadação, o pedido de parcelamento de débitos, ou até mesmo a consulta de seus processos
digitais sem que antes a RFB tenha, expressa e individualizadamente, permitido aos
contribuintes a realização de tais atos.
Ao aderir ao Domicílio Tributário Eletrônico, foi atribuída à recorrente pela
Receita Federal uma caixa postal para receber a comunicação de atos oficiais enviados pela
Administração Tributária Federal, independente do tema objeto destes: ela é utilizada, portanto,
para o envio de intimações relacionadas a todos os processos fiscais dos Contribuintes.
Na verdade, a recorrente, em suas manifestações, com o objetivo de invalidar sua
adesão ao DTE, ataca o sistema como um todo, buscando interpretações que o inviabilizem.
Incabível, portanto, tal entendimento, sendo inclusive contrário ao objetivo de
facilitação do relacionamento entre o Fisco e o Contribuinte.
Assim, concluo não ter havido qualquer tipo de nulidade no ato de intimação, já
que a Contribuinte foi notificada regularmente, conforme o previsto no art. 23, inciso III, do
Decreto no 70.235/72.
Por todo exposto não conheço do Recurso Voluntário em face da
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital